Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-34.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DO RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que aplicou ao adolescente medida socioeducativa de semiliberdade, pelo período máximo de três anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A parte requer o recebimento do apelo com efeito suspensivo. Em preliminar, sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06) e a aplicação de medida em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em procedimento de apuração de ato infracional; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) verificar se a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas; (iv) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; e (v) avaliar a adequação da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 198, III, do ECA estabelece que a apelação, como regra, possui apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admitido em caráter excepcional, mediante demonstração de risco de dano irreparável e probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. Ao contrário, o imediato cumprimento da medida protege o adolescente de influências negativas de seu meio sociofamiliar.
A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, com análise da prova e motivação clara sobre a adequação da medida aplicada. A simples discordância da parte com o julgamento não configura nulidade por ausência de fundamentação.
A materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas estão comprovadas por meio de depoimentos coerentes dos policiais, corroborados por imagens e apreensão de entorpecentes e apetrechos comumente utilizados na comercialização das substâncias ilícitas, o que legitima a procedência da representação.
A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de tráfico, sendo inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/06 quando há elementos que indicam a finalidade da mercancia ilícita, como a quantidade, as circunstâncias da apreensão e o comportamento do adolescente juntamente com os imputáveis presos em situação de flagrância.
A medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada e proporcional à gravidade do ato infracional, especialmente diante do histórico do adolescente, que já havia cumprido medidas mais brandas sem sucesso. O art. 112 do ECA orienta que a escolha da medida deve considerar a gravidade da infração e a capacidade do adolescente em cumpri-la, critérios observados no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O recurso de apelação em procedimento de apuração de ato infracional, via de regra, possui apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admitido apenas em hipóteses excepcionais devidamente justificadas quando demonstrado risco de dano irreparável ao menor. No caso em análise, não restou evidenciado prejuízo imediato que justificasse a suspensão da medida, sendo mantido o efeito meramente devolutivo do recurso.
A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando expõe, ainda que de forma sucinta, os motivos de convencimento com base nas provas dos autos.
A prova testemunhal policial, quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, é suficiente para embasar a condenação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
A condição de dependente químico não afasta a configuração do tráfico quando presentes indícios de comercialização da droga.
A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada quando medidas anteriores não surtiram efeito e a gravidade do ato infracional assim exigir.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, 198, III, e 114, §1o; Lei no 11.343/06, arts. 28, caput, e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão analisado.